Tribunal: TJES
Processo: 5003270-91.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003270-91.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: HUMBERTO MILANEZ CALMON FERNANDES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5003270-91.2019.8.08.003
0

RECORRENTE:

B2W COMPANHIA DIGITAL

RECORRIDO:
HUMBERTO MILANEZ CALMON FERNANDES

JUIZ
RELATOR: Dr LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
EMBARGOS A EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS. DESCABIMENTO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
POR NÃO RESTAREM PREENCHIDAS AS HIPÓTESES LEGAIS
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
MULTA NO VALOR MÁXIMO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
SENTENÇA MANTIDA.
1.
Alega a
recorrente
, sem síntese,
que conforme peticionado no ID n. 4104983, a mesma não possuía 3 telas dvd 10 polegadas touch screen para encosto de cabeça, tendo tendado contato com a recorrida, mas sem sucesso, razão pela qual não cumpriu integralmente com a tutela de urgência deferida no processo. Dessa forma, alega que a obrigação de fazer deveria ser convertida em perdas e danos, descabendo a sua condenação como litigante de má-fé, razão pela qual a decisão combatida deve ser devidamente reformada,
e, alternativamente, a penalidade aplicada deve ser minorada
.
2.
O recorrido apresentou contrarrazões no ID 1500108 pugnando pela manutenção do julgado.
3.
Conheço do recurso interposto, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo, face a ausência dos requisitos ensejadores da concessão de efeito suspensivo.
4.

Para que possa ser possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, se faz necessário: a) requerimento do autor; ou, b) comprovada a impossibilidade da obtenção da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
5.
Não há nos autos requerimento da parte autora pugnando pela conversão da obrigação em fazer em perdas e danos, e, tampouco a recorrente demonstra nos autos que o produto objeto da obrigação de fazer saiu de linha ou que seja impossível adquirí-lo em outros revendedores. Da mesma forma, não comprova a tentativa de alcance de resultado prático equivalente, com a entrega de produto similar ao recorrido, com a concordância deste. A devolução do valor da compra não configura resultado prático equivalente, posto que não fora este o objetivo da demanda. 6. Portanto, acertada a decisão do juízo de piso em não acatar o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como a imposição de multa pela litigância de má-fé, posto que a postura da recorrente, em contrariar diretamente o comando sentencial, se enquadra perfeitamente nos incisos IV e V, do art. 80, do CPC/2015. Por fim, a multa não merece ser minorada no caso concreto, posto que devidamente justificada na conduta reiterada da recorrente em não cumprir as decisões judiciais, tendo sido fixada dentro dos parâmetros legais previstos no art. 81 do CPC.

6
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
mantendo integralmente o julgado. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor dado a causa nos embargos
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.